Tribunal: TJMT
Processo: 1003089-30.2022.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003089-30.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUSA PERUCHINI - CPF: 393.651.151-91 (APELANTE), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA - CNPJ: 01.295.096/0001-25 (APELADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – DANO MATERIAL E MORAL – REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INTEGRAL DAS DESPESAS MÉDICAS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As imagens constantes nos autos demonstram que havia caminho alternativo e seguro para a autora evitar o contato com o caminhão, caracterizando imprudência que justifica a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC.

A manobra irregular da requerida não exclui a responsabilidade concorrente da vítima, dada sua conduta imprudente ao se expor a risco desnecessário.

A caracterização de culpa concorrente autoriza a redução proporcional da indenização por danos morais e materiais.

Os documentos juntados não comprovam integralmente as despesas médicas alegadas, sendo legítima a fixação em R$5.000,00.

É devida a fixação de honorários advocatícios quando reconhecida a sucumbência da parte requerida, bem como das custas e despesas processuais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003089-30.2022.8.11.0044

APELANTE:

NEUSA PERUCHINI

APELADA:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEUSA PERUCHINI
contra sentença proferida pela MMª Juíza
Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrente de Acidente de Trânsito nº 1003089-30.2022.8.11.0044, ajuizada em face de
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA
., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais e R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos materiais, com incidência de correção monetária e juros de mora, afastando a pretensão quanto ao valor integral requerido pela autora, ante o reconhecimento da culpa concorrente, e sem condenação em honorários sucumbenciais.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, que a sentença merece reforma, porque não teria concorrido para o acidente que originou o dano, atribuindo a responsabilidade exclusiva à requerida, sob o fundamento de que esta realizou manobra de conversão em faixa contínua, em infração ao Código de Trânsito Brasileiro, circunstância demonstrada por vídeo e imagem anexados aos autos.

Alega que não havia outro caminho possível para acessar seu veículo, o qual se encontrava estacionado na calçada, razão pela qual não se pode falar em imprudência da pedestre.

Defende que, afastada a culpa concorrente, faz
jus
à integral reparação dos danos materiais comprovadamente suportados, os quais totalizam R$21.390,52 (vinte e um mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), valor respaldado por recibo e laudo médico ortopédico anexados, em especial o documento de Id. 102662483.

Afirma que a sentença incorreu em omissão ao desconsiderar a prova da despesa efetivamente paga à equipe médica.

Postula, também, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, alegando que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem não atende ao caráter punitivo-pedagógico da reparação, mostrando-se ínfimo frente à natureza dos danos sofridos e ao risco causado por veículo de grande porte em situação de irregularidade. Requer que a indenização por dano moral seja fixada em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, a apelante aponta omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo a sua condenação nos termos do art. 85 do CPC, inclusive com majoração dos honorários recursais (Id. 282015375).

A parte apelada Distribuidora de Bebidas Cruzeiro Ltda., por sua vez, apresenta contrarrazões, postulando pela manutenção da sentença.

Argumenta, em síntese, que a sentença está devidamente fundamentada, reconhecendo corretamente a culpa concorrente, diante da conduta imprudente da autora, que invadiu a pista ao caminhar entre seu veículo e o caminhão, posicionando-se em ponto cego, mesmo havendo caminho alternativo pela calçada.

Defende que a manobra do caminhão se deu com as cautelas exigidas, inclusive com pisca-alerta acionado, sendo a colisão de pequena monta e causada pela falta de diligência da própria vítima.

A apelada aduz que não há comprovação suficiente das despesas médicas, visto que a apelante não juntou notas fiscais ou comprovantes de pagamento, mas apenas orçamentos genéricos, não sendo possível admitir o valor de R$21.390,52 (vinte e um mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos) sem critério de apuração.

Ressalta que a sentença, ao fixar R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos materiais, adotou valor compatível com os documentos existentes e com a culpa recíproca reconhecida.

Defende, ainda, que a majoração dos danos morais não se justifica, pois a sentença já reconheceu o abalo emocional e fixou indenização compatível com a extensão do dano, diante do impacto leve e da ausência de maior repercussão funcional ou laboral.

Quanto aos honorários, sustenta que, se arbitrados, devem observar o mínimo legal, por se tratar de pedido parcialmente acolhido. Requer, ainda, a fixação de honorários recursais em favor da apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 282015379).

O preparo foi recolhido (Id. 282015376).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se, nesta sede, à análise da existência de culpa concorrente, da suficiência dos valores fixados a título de danos morais e materiais, bem como da necessidade de condenação da parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, é necessário assentar que a sentença foi fundamentada com base em elementos objetivos extraídos do conjunto probatório, sobretudo das imagens constantes nos autos, que evidenciam a dinâmica do acidente.

Na verdade, as imagens do vídeo anexado aos autos demonstram que o caminhão da requerida estava parado, com o pisca-alerta acionado, aguardando para realizar conversão em local com faixa contínua, ao passo que a autora adentrou a pista de rolamento e caminhou pela lateral do veículo, sendo então atingida (Id. 282010944).

Ressalta-se que, segundo o Boletim de Ocorrência (Id. 102662487) e os documentos médicos (Id. 102662483), a requerente procurou atendimento imediato, relatando dores intensas e limitação funcional nos joelhos.

Dessa forma, a tese apresentada pela autora de que não havia caminho alternativo até seu automóvel, estacionado na calçada, é refutada pelas próprias imagens constantes nos autos, as quais evidenciam a existência de acesso seguro pela calçada, sendo possível à autora ter evitado o contato com o caminhão ao utilizar percurso mais prudente.

Aliás, revela-se comportamento imprudente por parte da autora o fato de ter optado por acessar seu veículo justamente no momento em que o caminhão da requerida iniciava manobra de conversão, quando era perfeitamente possível aguardar, por breves instantes, a conclusão do trajeto pelo condutor.

Ressalte-se que a porta do motorista do automóvel da autora, conforme demonstrado nas imagens constantes dos autos, estava posicionada do lado voltado para o caminhão, evidenciando que o acesso ao interior do veículo demandava que ela transitasse em área de risco, onde a visibilidade do condutor do caminhão é naturalmente reduzida, em razão do porte do veículo e da existência de ponto cego.

Nessas circunstâncias, a prudência recomendava que a autora aguardasse a finalização da manobra de retorno para somente então se aproximar de seu carro, evitando, assim, a exposição desnecessária a situação potencialmente perigosa.

Tal conduta omissiva contribuiu, de forma relevante, para a ocorrência do acidente, corroborando a conclusão pela existência de culpa concorrente, conforme dispõe o art. 945 do Código Civil.

Assim, como bem decidiu o juízo de origem, é possível vislumbrar a concorrência de culpas, nos termos do art. 945 do Código Civil, que expressamente dispõe: “
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
”.

No que tange à alegação de que a manobra do caminhão se deu em faixa contínua, caracterizando infração ao art. 203, V, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece: “
Ultrapassar pela contramão outro veículo: [...] V – onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela
”, bem como ao art. 207, que veda a conversão em locais proibidos pela sinalização, é necessário ponderar que, embora tal infração administrativa denote imprudência por parte da requerida, não tem o condão, por si só, de afastar a culpa concorrente evidenciada na conduta da autora, que, ao caminhar junto ao caminhão em ponto cego, agiu com temeridade.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
DEMONSTRADA A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DE AMBOS OS CONDUTORES
–
CULPA CONCORRENTE
– RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E DA CONCESSIONÁRIA TOMADORA DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS PELA METADE – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA PREJUDICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se ambos os condutores, tanto do veículo quanto da motocicleta, agiram de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando ambos responsáveis pela ocorrência do acidente de trânsito, resta caracterizada a culpa concorrente.

Se a culpa pelo acidente é concorrente, a indenização por danos morais e materiais somente é devida pela metade.
A empresa proprietária do veículo que, utilizado pelo empregado, se envolve em acidente responde, solidariamente com o condutor, pelos danos eventualmente causados, a terceiros, em razão de acidente por ele causado, uma que tem o dever de zelar pela boa utilização do bem, cuja inobservância implica em culpa in eligendo ou in vigilando. Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência.”
(TJ-MT 00026596820158110003 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA
– DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Há culpa concorrente dos condutores pelo acidente de trânsito se ambos cooperam para sua consumação.
É descabida a reparação por dano moral quando não demonstrada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 00017723520188110050, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023)

Quanto à alegação da apelante de que teria comprovado integralmente os
gastos médicos
no valor de R$21.390,52 (vinte e um mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), observa-se que os documentos de Id. 102662483 incluem recibo no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) assinado pelo médico Dr. Germano Prass, acompanhado de laudo médico.

Entretanto, a jurisprudência exige, para a comprovação cabal de despesas médicas, não apenas orçamentos ou recibos unilaterais, mas comprovantes de efetiva quitação dos serviços prestados, tais como notas fiscais e comprovantes de pagamento.

A propósito, destaca-se o entendimento deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDENCIA – COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO – CAMINHÃO QUE INVADIU A FAIXA DE TRÂNSITO PARA INGRESSAR EM UMA SAÍDA DA RODOVIA – MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – GRAU DE CULPA DISTRIBUÍDO EM 70% A REQUERIDA E 30% AO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MATERIAL
E LUCROS CESSANTES –
NÃO DEMONSTRADOS
– DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – DANO ESTÉTICO – NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de acidente de trânsito, CROQUI e vídeo), verifica-se que a parte requerida não obedeceu às normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente com a motocicleta da vítima que vinha na pista da direita, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se em alta velocidade e contribuiu para o evento.
Os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte, hão de ser devidamente comprovados
. Os lucros cessantes, nos termos do art . 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002673-11.2021 .8.11.0040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

Assim, à míngua de prova robusta quanto à integralidade da despesa, mostra-se razoável a fixação do
quantum
indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais), tal como definido na sentença, considerando-se, ainda, a aplicação do princípio da razoabilidade e a proporcionalidade decorrente da culpa concorrente, nos termos do art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

No que diz respeito ao
dano moral
, constata-se que o valor fixado na origem também está em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpa e a repercussão do evento.

A fixação de indenização em montante modesto, porém suficiente, atende ao binômio compensação-pedagogia, sem incorrer em enriquecimento indevido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSIT
O – DEMONSTRADA A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DE AMBOS OS CONDUTORES –
CULPA CONCORRENTE
– RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E DO MOTORISTA -
DANOS MORAIS PELA METADE
– PENSÃO MENSAL DEVE SER FIXADA TENDO COMO PARÂMETRO O SALÁRIO BASE DA VÍTIMA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA NECESSÁRIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Se ambos os condutores, tanto do veículo quanto da motocicleta, agiram de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando ambos responsáveis pela ocorrência do acidente de trânsito, resta caracterizada a culpa concorrente.
Se a culpa pelo acidente é concorrente, a indenização por danos morais somente é devida pela metade.
A empresa proprietária do veículo que, utilizado pelo empregado, se envolve em acidente responde, solidariamente com o condutor, pelos danos eventualmente causados, a terceiros, em razão de acidente por ele causado, uma que tem o dever de zelar pela boa utilização do bem, cuja inobservância implica em culpa in eligendo ou in vigilando. O cálculo da pensão mensal deve ter como parâmetro o valor que o falecido pai da autora recebia a título de salário base. A condenação por danos morais em valor inferior ao postulado, por si só, não implica em sucumbência recíproca, a teor do disposto na Súmula 326/STJ, e nem afasta o ônus da sucumbência da parte vencida. Majoram-se em grau de recurso os honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC).”
(TJ-MT - AC: 00013094520158110003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2023)

Contudo, assiste razão à apelante quanto à ausência de fixação da verba honorária e da responsabilidade pelas custas processuais.

Embora a sentença tenha julgado parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade da parte requerida pelo acidente, ainda que concorrente, houve sucumbência suficiente a justificar a imposição da obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais.

No caso concreto, foi reconhecida a responsabilidade da requerida e deferida indenização, razão pela qual entendo cabível a fixação da verba honorária em favor da parte autora, a ser suportada exclusivamente pela parte requerida, uma vez que a sua resistência deu causa ao ajuizamento da ação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora, apenas para fixar a condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal, porque não cabível na hipótese de provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025